Tribunal: TJMT
Processo: 1019560-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019560-64.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), LUCAS ARRUDA PADILHA DA SILVA - CPF: 063.665.451-62 (REU), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), LUCAS ARRUDA PADILHA DA SILVA - CPF: 063.665.451-62 (PACIENTE), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO]
– INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREDICADOS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE PRIMÁRIO, POSSUI BONS ANTECEDENTES, SEM QUALQUER OUTRO REGISTRO CRIMINAL, COM ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – PONDERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA COM DIREITO À LIBERDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – RECOMENDAÇÃO – ARESTOS DO STF E STJ – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade e as condições pessoais do paciente [primariedade, inexistência de outro registro criminal, endereço cero e ocupação lítica], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

A prisão preventiva
“somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal”
(STF, HC no 127823).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019560-64.8.11.0000 - COMARCA DA
SAPEZAL

IMPETRANTE: TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA

PACIENTE: LUCAS ARRUDA PADILHA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS ARRUDA PADILHA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código
119219
), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas] – CP, art. 157, § 2o, II - (ID 29024971).

A impetrante sustenta que: 1)
inexistiriam indícios suficientes da autoria delitiva; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Requer a concessão da ordem
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente
(ID 29024970), com documentos (ID 29024971).

O pedido liminar foi indeferido (ID 29026997).

O Juízo singular prestou informações (ID 29779981).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso preventivamente pela suposta infração ao art. 157, §2o, inciso II do Código Penal – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando negativa de autoria, fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar das pacientes, bem como inexistência dos pressupostos e fundamentos autorizadores da medida constritiva excepcional, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Impossibilidade de discussão acerca da autoria em sede de habeas corpus, dada a sumariedade do seu rito que não comporta dilação probatória – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi – Condições pessoais não inviabilizam a prisão cautelar quando presentes seus requisitos – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem”.
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça, ID 30094998)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.12.2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva nestes termos:

“[...] No caso em tela há indícios da existência do crime que pode ser comprovado por este auto de prisão em flagrante, em seus depoimentos e no termo de exibição e apreensão. Há indícios de autoria que se demonstram pelos termos de depoimentos das testemunhas, quando inquiridas, reforçados pelo reconhecimento da vítima e pela prisão em flagrância dos autuados, que estavam em poder de arma de fogo e dos bens, tendo os acusados Willian e Sávio confirmado a autoria aos policiais. [...]

Depreende-se dos autos que dois dos autuados invadiram o estabelecimento comercial e anunciaram o assalto ostentando arma de fogo, tendo ameaçado os funcionários do estabelecimento, trancado estes e os clientes no interior de um banheiro, apossando-se dos valores constantes no caixa. Enquanto isso, outros dois elementos davam reforço do lado de fora do comércio. Segundo a proprietária do comércio, que acompanhou o crime pelo sistema de monitoramento, este saiu de sua residência ao fundo e tentou retirar a chave da ignição do carro que era usado pelos réus, momento em que um dos ladrões percebeu e tentou disparar contra a vítima [...]

Ressalto, ainda, que a proprietária garantiu que, momentos antes, dois dos assaltantes entraram no mercado e compraram cigarros, voltando logo em seguida, usando as mesmas roupas. Esta informação nos dá dois elementos, a premeditação e a audácia dos acusados, que voltam para cometer o crime sem se preocupar em serem reconhecidos.

Desse modo, constato que a custódia dos acusados se faz necessária tanto para garantia da ordem pública quanto para aplicação da lei penal, vez que sua liberdade é totalmente incompatível com a paz e o sossego da comunidade rondonopolitana, haja vista que livre do cárcere, pelos mesmos estímulos, retornou a delinquir, tendo em vista que é notório o descrédito e certeza de impunidade da agente, tal circunstância, reforça a necessidade da decretação da custódia cautelar dos autuados em questão para a garantia da ordem pública.

Neste sentir, anoto que o réu Willian sustenta longa ficha criminal, com 13 registros, [...] atualmente respondendo a duas ações penais uma em Cuiabá por receptação – autos 449775 – e outra em Primavera do Leste por tráfico de entorpecentes – autos 215491. [...]

3. Dispositivo

I – HOMOLOGO a presente prisão em flagrante para produza seus jurídicos efeitos.

II – Portanto, nos termos dos artigos 310, inciso II c/c artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados Sávio Eloi de Santana, William Silva de Almeida e Lucas Arruda Padilha da Silva, em PREVETIVA, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. [...]”.
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito, ID 29024971)

Em 17.12.2019,
o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Conforme já referido no decisum que converteu a prisão do autuado em preventiva, fls. 40/43, ressalto que, no caso em tela, encontram-se patentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o fumus boni iuris, à luz dos documentos acostados aos autos, mormente pelo próprio auto de prisão e flagrante e documentos neles existentes, em especial as declarações da vítima Vilma de Souza, fls. 18/19, a qual reconheceu o autuado como um dos autores da prática delitiva.

Com efeito, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito praticado, aliado ao fato de que, em liberdade, o denunciado encontraria estímulos à prática de crimes gravíssimos como o que ora responde. Nesse sentido, observo que estamos diante de crime perpetrado com grave ameaça à pessoa, mediante o emprego de arma de fogo e concurso de pelo menos quatro agentes (um dos quais, inclusive, ainda não identificado), tendo o postulante, ao que tudo indica, premeditado o crime com seus comparsas, já que dois deles foram no estabelecimento momentos antes da prática delitiva para “comprar cigarros”, o que revela ainda maior periculosidade de seus autores, denotando o periculum libertatis do agente e a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe, já que tão rotineiros em nossa região.

Nesse lastro, ainda, deve ser observado que até o presente momento não foi localizado o quarto indivíduo supostamente envolvido na empreitada criminosa, o que enseja o reconhecimento de que a prisão, aqui, objetiva de igual maneira assegurar a devida investigação e boa colheita de elementos de prova, ou seja, impõe-se também por conveniência para a instrução criminal. Nesse sentido, a não colocação do autuado em liberdade evita que este destrua provas ou contamine depoimentos futuros, permitindo uma adequada investigação dos graves fatos apurados e identificação do outro possível coautor do delito.

[...]dadas as peculiaridades do caso em comento, é de veras que a imposição de medidas cautelares distintas da prisão seriam insuficientes ao caso concreto. [...]

3. Dispositivo.

I – INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo autuado Lucas Arruda Padilha da Silva. [...]”.
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito, Sistema
Primus
, Código 701580)

No dia 24.12.2019, a denúncia foi recebida (Sistema
Primus
, Código 701918).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

Por sua vez, a decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma de execução do crime – roubo mediante
“emprego de arma de fogo e concurso de pelo menos quatro agentes (um dos quais, inclusive, ainda não identificado)”
, com restrição à liberdade dos funcionários e clientes do estabelecimento comercial –.

A gravidade do roubo e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modo de execução – concurso de agentes (quatro), emprego de arma de fogo, restrição à liberdade das vítimas –, constituem fundamentos concretos e idôneos para a segregação cautelar (STJ, RHC no 100212/SP, rel. Min. Neffi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 28.9.2018).

Em seu turno,
os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 16.12.2016), mas devem ser aferidos na análise de substituição por medidas cautelares alternativas.

Nesses limites, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as condições pessoais do paciente [idade – 25 anos –, primariedade, inexistência de outro registro criminal, endereço certo e ocupação lítica, com registro em carteira de trabalho – ID 29024971], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

Segue-se orientação do c. STF:

“2. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal”.
(HC no 127823, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23.6.2015)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para desconstituir a prisão preventiva do paciente, mas mediante imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de manter contato com os demais corréus e vítimas/testemunhas arroladas pelo Ministério Público; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, inclusive aos finais de semana e feriados; 6) monitoração eletrônica (CPP, art. 319, I, III, IV, V e IX), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juiz-Presidente, sob pena de revogação do benefício.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, condicionado ao cumprimento das medidas cautelares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020